Tribunal: STF
Processo: RE 1293110
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 45-46):
    “ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. LEI 12.772/2012. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT). NOVA FORMA DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LIMITANDO O BENEFÍCIO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS APÓS 01/03/2013 (DATA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI 12.772/2012). DESCABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, concernente a o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC (Lei 12.772/2012) , para fins de cálculo da Retribuição Titulação.
    2. Nos termos do art. 16 da Lei 12.772/2012, a estrutura remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal é composta pelo "Vencimento Básico" e pela "Retribuição por Titulação - RT", a qual deve ser considerada no cálculo dos proventos e das pensões, "desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação" (§ 1º do art. 17).
    3. Por sua vez, reza o art. 18 que, para os integrantes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, o cálculo da Retribuição por Titulação deve observar a equivalência da titulação exigida com o "Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC", nos seguintes termos: "I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de especialização; II - certificado de pós-graduação "lato sensu somado ao RSC-II equivalerá a mestrado; e III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado".
    4. Não se trata, pois, de nova gratificação ou vantagem, mas tão somente de alteração na forma de cálculo do valor da Retribuição por Titulação - RT, que é paga a todos os docentes, inclusive aposentados/pensionistas.
    5. Mostra-se desarrazoada a interpretação conferida à norma pela Administração, ao limitar o RSC às aposentadorias concedidas a partir de 1º /03/2013, d ata dos efeitos financeiros da Lei 12.772/2012 (art. 1º), porquanto nem a Lei, tampouco a respectiva norma regulamentadora (Resolução nº 01/CPRSC/MEC/2014), restringiram a concessão do RSC.
    6. Ao revés, o que se verifica é que o art. 7º da Lei 12.7 72/2012 determina que as disposições relativas ao novo Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, que instituiu a RSC, aplica-se aos aposentados e pensionistas, não fazendo qualquer restrição em relação à data d a concessão do benefício.
    7. Acrescente-se, ainda, que referido entendimento v iola frontalmente a garantia constitucional da paridade, que, embora elidida pela EC 41/2003, ainda integra o patrimônio jurídico da autora, uma vez que sua aposentadoria (17/02/2012) ocorreu de acordo com as regras de transição da referida Emenda (arts. 3º e 6º).
    8. Faz jus a autora, portanto, à avaliação do "Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC", nos termos do art. 18 da Lei 12.772/012, para fins de cálculo de sua Retribuição por Titulação - RT, com o pagamento da s diferenças não alcançadas pela prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ). Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    9. Em relação ao pedido de gratuidade judiciária, restaram caracterizados nos autos os elementos que autorizam o deferimento da medida, tendo em vista que a autora recebe rendimento líquido de pouco mais de R$ 5.000,00, comprovando, ainda, despesas mensais com condomínio, energia, plano de saúde, telefone, taxa de foro e faculdade, situação econômica que, a toda evidência, não lhe permite pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
    10. Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 86).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 31):
    “Tratando-se, como de fato trata-se, de incentivo à eficiência individual, mediante o incremento da gratificação [Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC)] para os que revelem maior afinco no aperfeiçoamento para exercício de suas funções públicas, por razões assaz evidentes, referido mecanismo de otimização do trabalho não são aplicáveis aos inativos e pensionistas. 
    Como cediço, a Administração Pública rege-se fundamentalmente lastreada pelo princípio da legalidade, segundo o qual somente é possível ao gestor da coisa pública agir em conformidade com os ditames da lei. No caso vertente, não há qualquer previsão legal para pagamento aos servidores inativos e pensionistas (ora recorrido) da vantagem perseguida, pelo que se mostra inacolhível sob pena de malferimento ao art. 37 da Constituição Federal de 1988. 
    A natureza desta gratificação não permite que ela seja concedida igualitariamente a ativos e inativos. Ao determinar a extensão de uma gratificação específica dos servidores em atividade aos inativos e pensionistas - como no caso do ora recorrido - o r. acórdão viola, a contrário sensu, não somente o princípio da isonomia, como também o da legalidade, pois beneficia estes em detrimento daqueles que estão em atividade.”
    Ao final, quanto à correção monetária, argumenta-se que (eDOC 8, p. 38):
    “não pode preponderar o decisum recorrido que, desconsiderando o papel de guardião -mor da Constituição Federal exercido pelo STF, define critérios de correção monetária estranhos - quer seja o IPCA-E, quer seja o INPC - àquele fixado pela Suprema Corte.”
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 64-65; e eDOC 9, p. 16-17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.
    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Verifica-se que o acórdão recorrido, ao julgar a apelação, fundamentou as razões de decidir na Lei nº 12.772/2012. Assim, eventual divergência com o entendimento adotado pelo juízo a quo – sobre a possibilidade de se reconhecer o direito dos inativos a perceberem a mencionada vantagem (RSC), nos moldes dos requisitos delineados pelo acórdão recorrido – demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Desse modo, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 729.128-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 58.273-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).
    Em casos análogos ao dos autos, cito as decisões: ARE 1.047.268, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.05.2017; ARE 1.065.313, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.08.2017; ARE 1.040.709, rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.06.2017.
    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente